Tribunal: STF
Processo: HC 240399
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Medida protetiva de urgência. Contexto de violência doméstica e familiar. Revogação. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L.M.U. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 848.196/MG (evento 36).



    O Paciente teve indeferido pedido de revogação das medidas protetivas de urgência estendidas a sua filha menor, inicialmente concedidas à sua ex-companheira (evento 7, fls. 10-2).



     



    No presente writ, o Impetrante alega constrangimento ilegal, uma vez impedido o Paciente de visitar e ter contato com a sua filha. Sustenta inidôneos os fundamentos para manutenção das medidas protetivas em relação à menor. Assevera que “a restrição de convívio com a menor não pode ser a regra, até porque outras medidas protetivas podem ser deferidas no caso presente, pois o Paciente não tem histórico de cometimento de crimes, bem como evidente que a decisão baseou-se em fatos equivocados e sem provas”. Ressalta que o Paciente, “desde abril de 2021 tem união estável com outra companheira, demonstrando que está apto em ter convívio com a menor, não se justificando que esteja ameaçando ou deturpando a vida social da mãe da menor, com agressões físicas ou morais, não se tratando de pessoa perigosa ou de má índole, pelo contrário, o Paciente é esportista e representa o país no exterior“. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação parcial da medidas protetivas estendidas a sua filha.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA QUE PROÍBE O AGRAVANTE DE VISITAR E TER CONTATO COM SUA FILHA MENOR DE 03 (TRÊS) ANOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado. 



    II - As informações prestadas pelo juízo de primeiro grau se encontram devidamente fundamentadas, em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta do agravante. 



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.” 



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Ademais, a Corte Superior, ao ratificar a decisão das instâncias anteriores, pontuou que:



    “Registre-se que, as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau se encontram devidamente fundamentadas, em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta; haja vista que:



    I) "Conforme se extrai dos autos, em 30/03/2023, a vítima JULIANA FAVA, através de seu procurador, requereu a concessão das medidas protetivas contra o seu ex-companheiro L. M. U., ora paciente, alegando, em síntese, que teria se divorciado do paciente em 04/08/2022, após sofrer constantes agressões físicas e morais. 



    De acordo com a vítima, após ficar determinado na sentença de divórcio que ela ficaria com a guarda da filha menor do casal, o paciente estaria insistentemente a ameaçado dizendo que iria 'fazer justiça com as próprias mãos e tomar à força acriança'”. (fl. 432) 



    II) "Ainda, de acordo com a vítima, o paciente teria presenteado a filha com uma mochila, na qual estava escondido um rastreador. A vítima, relatou, também, que o paciente faz parte do clube de tiro e que durante o relacionamento ele já teria apontado uma arma de fogo em sua direção." (fl. 433) 



    III) "Assim, diante da gravidade dos fatos e em conformidade com o parecer do Ministério Público, em 31/03/2023, foram concedidas as medidas protetivas em favor da vítima dentre as quais a proibição de o paciente manter contato e de aproximar-se da ofendida, bem como a suspensão do porte de armas e suspensão das visitas do paciente a filha menor do casal, até ulterior decisão, mediante relatório de averiguação a ser realizado pelo Conselho Tutelar, ID.9769143900." (fl. 433) 



    IV) "Em 28/04/2023, foi juntado relatório de averiguação realizado pelo Conselho Tutelar nos autos, relatando que, de acordo com a ofendida, a filha menor do casal já teria sido vítima de maus tratos pelo paciente, ID.9792627705" (fl. 433)



    Diante do exposto, à fl. 198, o juízo de primeiro grau, estendeu as medidas protetivas à menor, filha do agravante, verbis:



    "Sem prejuízo, considerando o pedido formulado pelo Ministério Público de ID.9798554925 para que as medidas protetivas abranjam a filha menor do requerido, tendo em vista que o relatório de averiguação realizado pelo Conselho Tutelar de ID.9792627705, relatou que, de acordo com a genitora, a menor já foi vítima de maus tratos pelo requerido, estendo as medidas protetivas de item "a" e "b" do ID.9769143900 à menor REBECA FAVA MAROSTICA."



    Sobre o tema:



    "Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 725.221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022)" (AgRg no HC n. 776.045/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 30/8/2023)



    A desnecessidade das medidas protetivas impostas ao agravante é questão que demandaria atenta e minuciosa análise de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária." 



    Nesse contexto, a ato dito coator está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à (des)necessidade das medidas protetivas impostas, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Nessa linha:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA FIXADA EM AÇÃO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS. ART. 22, III, a e b, da Lei 11.340/2006. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, NÃO ADMITIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – O recorrente pretende a revogação da medida protetiva aplicada na ação de separação de corpos movida contra ele, consistente no seu afastamento, por uma distância mínima de trezentos metros, da sua ex-companheira e das testemunhas envolvidas naquele processo. 



    II – A discussão sobre a inidoneidade das provas e a equivocada valoração do conjunto probante exigem aprofundada dilação probatória, a qual não se mostra possível em sede de habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano. 



    III – Caberá ao juízo natural da causa o exame detido do conjunto fático-probatório dos autos, para, ao fim do procedimento cautelar, decidir pela mantença ou não das medidas restritivas impostas ao recorrente, não podendo esta Suprema Corte substituir-se àquela instância. 



    IV – Recurso ordinário desprovido.” (RHC 108.560, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 15.09.2011) (grifo posto)



    Nesse sentido, ainda, destaco: “Não obstante a presença de fundamentação idônea a justificar a adoção, pelo juízo de origem, das medidas protetivas de urgência, considerando o contexto de violência doméstica, o fato é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconheceu como inviável, em sede de habeas corpus, analisar a ‘necessidade de medida protetiva, em razão da necessidade de dilação probatória. É dizer: se o Juízo de primeiro grau registrou que a vítima precisa de proteção, somente seria possível afirmar o contrário se houvesse dilação probatória.’ (RHC nº 200.506/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/4/21)” (RHC 204.179, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 4.8.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente